Tribunal: TJES
Processo: 5018051-36.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018051-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR ALBERTO AMORIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO LABORADO. PROCESSO SEM INFORMAÇÕES DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL OU FICHAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO RROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5018051-36.2023.8.08.0012

Recorrente: EDMAR ALBERTO AMORIM

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8665392).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDMAR ALBERTO AMORIM
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença é nula pois a parte pugnou pela produção de prova, todavia houve o julgamento antecipado do mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de provas;
c)
que a contratação sem concurso público descaracteriza a legalidade da contratação;
d)
que é considerada ilegal a contratação de inspetor penitenciário a partir de 12 meses.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se quanto a validade das contratações temporárias do recorrente bem como quanto ao reconhecimento de direito ao recebimento de FGTS.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, embora a parte sustente que pugnou pela produção de provas e, mesmo assim, houve o julgamento antecipado do mérito, é importante destacar que o destinatário das provas é o juiz, pelo qual deve desconsiderar as provas inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, verifico que o recorrente pugnou pela intimação do Estado para que ele manifestasse se o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional realizar as mesmas atividades que a dos inspetores penitenciários, bem como mencionar se declarará que o Edital do processo seletivo é nulo somente para o autor ou todos que estejam temporariamente laborando.

Ocorre que as provas pugnadas em nada influenciaram na resolução do mérito, bem como que o autor poderia ter colacionado aos autos a descrição da função de cada um dos cargos, pelo qual o indeferimento das provas é permitido sem que isso resulte em cerceamento de defesa.

Pois bem.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, embora a parte alegue que possui vínculo com a Administração Pública desde o ano de 2013 todavia, deixou de juntar aos autos documentos capazes de comprovar tais fatos como as fichas financeiras capazes de demonstrar o período da contratação e se houve desvio de finalidade.

A parte juntou aos autos um contrato do ano de 2022 e ainda planilha indicando que teria tido vínculo, mas que em todas as contratações datadas de 01/07/2023, 22/07/2016, 23/08/2018, 03/08/2020 e 01/03/2022 estão como desligado.

Assim, como ausente qualquer documento que comprove o assento funcional, ou ainda as fichas financeiras que demonstram o período efetivamente trabalhado, não é possível verificar o período das contratações e ainda se essas, de fato, não serviram para substituição eventual de servidor efetivo afastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)